Tribunal: STF
Processo: ARE 1484315
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA EFETIVADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4.876 - MODULAÇÃO DE EFEITOS – APOSENTADORIA PROPORCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ATÉ 31/12/2015 – DIREITO. As pessoas vinculadas à Administração Estadual, por força das inconstitucionais normas do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, tiveram seu desligamento estabelecido com o julgamento da ADI 4876 pelo Supremo Tribunal Federal, observando-se as modulações de efeitos e as normas reguladoras de cada hipótese. Foram ressalvados dos efeitos da decisão reconhecedora da inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2007, aqueles servidores que já estivessem aposentados e aqueles servidores que, até a data dos efeitos da modulação da decisão (dezembro de 2015), tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, sob pena de não obter a tutela jurisdicional pretendida. Constatado que a autora comprova os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria vindicada, a procedência do pedido é medida que se impõe” (eDOC 95 – ID: 615d66e0, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 1º, III, “b”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a regra da aposentadoria especial para professores, com o redutor de cinco anos de idade do tempo de contribuição, não é aplicável aos casos de aposentadoria proporcional. 



    Alega-se que, na data do julgamento da ADI 4.876, a recorrida não preenchia os requisitos para a aposentadoria proporcional, motivo pelo qual não estaria abrangida pela modulação dos efeitos realizada no julgamento da ação mencionada. 



    Argumenta-se que o legislador contemplou o professor com a redução de 5 anos em relação aos requisitos de idade e tempo, desde que o mesmo esteja se aposentando nas regras do artigo 40, § 1º, III, “a”, que faz a ressalva de forma EXPRESSA, repetindo: “Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, a...” (...) e que (...) [e]ntender que a regra da aposentadoria especial prevista em favor do professor também deve se aplicar às hipóteses de concessão de aposentadoria proporcional consiste em criar nova regra de aposentadoria a despeito do literal texto da Constituição(eDOC 111 – ID: 06691c23, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sido modulados os efeitos para assegurar o direito à aposentadoria àqueles que já estavam aposentados e àqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, tivessem preenchido os respectivos requisitos. Confira-se a ementa deste precedente: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (ADI 4876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2014 – grifo nosso)  



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão acima, foi realizada nova modulação, a fim de alargar o termo final para o preenchimento dos requisitos da aposentaria para dezembro de 2015 pelos servidores da área da educação, conforme acórdão assim ementado:  



    “(...) 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4 (...) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio” (ADI 4876 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2015 – grifo nosso)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a recorrida, servidora da área da educação, possui direito à aposentadoria, tendo em vista o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria na data prevista no julgamento dos embargos de declaração na ADI 4.876 (55 anos de idade, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo).  Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Na petição inicial, a autora narra ser servidora pública do Estado de Minas Gerais, efetivada pela Lei Complementar nº 100/2007, no cargo de professora de educação básica.



    Informa que já preencheu todos os requisitos para a aposentadoria proporcional, tendo em vista que possui 19 (dezenove) anos de serviço no Estado e atingiu a idade de 63 (sessenta e três) anos. 



    Não se desconsidera que os servidores tornados efetivos nos termos da citada lei, como ocorreu com a autora, tiveram o vínculo jurídico administrativo extinto em 31/12/2015, motivado pelo julgamento da ADI nº 4.876, complementado pelo julgamento de embargos de declaração. 



    E, conforme já explicitado na cópia do julgado do e. STF, supratranscrita, foram ressalvados dos efeitos da decisão reconhecedora da inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2007, aqueles servidores que já estivessem aposentados e aqueles servidores que, até a data dos efeitos da modulação da decisão (dezembro de 2015), preenchessem os requisitos para a aposentadoria. 



    Pois bem. 



    Voltando-se ao caso dos autos, verifica-se, da análise do caderno processual, que a autora preenchia, à época, os requisitos necessários para concessão da aposentadoria proporcional, uma vez que, nos termos do art. 40, § 1º, III, da CF, com redação vigente à época (...)



    Registre-se, por oportuno, que embora o §5º que previa a redução dos prazos para os professores, estabelecesse de forma expressa sua aplicação ao inciso “a”, do inciso III, do §1º, sendo certo que a aposentadoria proporcional estava prevista no inciso “b”, em conformidade com entendimento sedimentado pelo e. STF, a redução dos prazos deveria ser aplicada, também, na hipótese de aposentadoria proporcional.



    (...)



    Assim sendo, em dezembro de 2015 a apelante deveria estar com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e possuir 10 (dez) anos no serviço público e 05 (cinco) anos no cargo, requisitos esses preenchidos pela Requerente, conforme comprovam os documentos de Ordens nº 04 e 07. 



    Nesse contexto, a concessão da aposentadoria proporcional à parte autora se mostra devida” (eDOC 95 – ID: 615d66e0)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federa, estando devidamente demonstrado o beneficiamento da parte recorrida com a modulação da ADI 4.876.



    Além disso, registro que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a reconhecer que a metodologia de cálculo do tempo para a aposentadoria especial de professores, com o redutor de cinco anos, se aplica tanto para o caso de aposentadoria com proventos integrais, quanto com proventos proporcionais. Confiram-se, a propósito, os seguintes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1014902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.06.2017 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000. 2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PROFESSORA. Aposentadoria proporcional. Redução da aposentadoria especial de professor aplicável à aposentadoria integral, mas não à proporcional, segundo o disposto no artigo 40, § 5º, do texto constitucional. Proporcionalidade que deve ser estabelecida sobre trinta anos de contribuição, sem nenhuma redução. Aposentadoria concedida com base nesse critério. Modificação de 20/30 para 20/25 rejeitada. Recurso não provido.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 738222 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2014 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente